Tribunal: TJSP
Processo: 2279603-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Título judicial transitado em julgado – Pendência de ação anulatória sem deferimento de antecipação de tutela – Análise deste Relator, naqueles autos, contrária à desconstituição da decisão judicial – Exequibilidade – Decisão mantida – Agravo não provido.